Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DOS ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando devidamente oportunizado ao autor requerer dilação probatória este não formulou novos pedidos e o magistrado, destinatário das provas, entendeu suficientemente instruída a lide, proferindo julgamento antecipado do mérito.
2. A ação de revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar alteração de sua situação financeira desde quando fixada a pensão alimentícia em ação de alimentos, não merece prosperar o pedido de revisão para redução do valor dos alimentos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida.